Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Rosineide Coelho de Moura e Outros em face do despacho que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Manuel Viana de Moura, deflagrada pela agravada – Lucivanda de Lima Barbosa Viana –, dentre outras medidas, indeferira o pedido de expedição de ofício ao DETRAN requisitando a emissão de CRLV atualizado referente a veículo que integra o monte partilhável, ao fundamento de inocuidade da requisição, pois o prévio pagamento de encargos e impostos incidentes sobre o automóvel constituem condição para emissão do aludido documento. Outrossim, destacara o provimento que os débitos que recaem sobre o veículo devem ser suportados por aquele que se encontra usufruindo do bem, não constituindo débito do espólio se originados após a data do óbito do autor da herança. Alfim, determinara ao herdeiro Roberval que relacione todos os débitos vinculados ao veículo, demonstrando a data em que gerados e discriminando os valores efetivamente de responsabilidade do espólio, comprovando, ainda, se houvera a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o automóvel. De seu parte, objetivam os agravantes, in limine, a revogação da decisão agravada, desobrigando-se o agravante Roberval de efetuar o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo com exclusividade, e, no mérito, a reforma dessa decisão ao argumento de inexistência de prova de que aludido agravante esteja fazendo uso do veículo. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentaram os agravantes, em suma, que os débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, devem ser atribuídos ao espólio e transferidos a meeira e herdeiros quando da partilha do bem. Realçaram que a agravada afirmara ter entregado a documentação atualizada - CRLV - ao herdeiro Roberval, porém, tendo em vista a entrega do veículo em 31/05/2021 e a ausência de pagamentos dos impostos, ficaria evidente que não seria possível a emissão do CRLV 2023. Sustentaram que a guarda do bem pelo herdeiro Roberval, não implica que este ficaria obrigado a pagar as dívidas do veículo, pois o herdeiro assinara termo de compromisso juntado aos autos pela agravada, no qual previstas as obrigações de cada um. Verberaram ressoar patente que a imposição contida na decisão está equivocada, pois a magistrada imputara a um herdeiro a obrigação que é do espólio, a saber, o adimplemento de dívidas do autor da herança com base em uma suposição de que o herdeiro estaria fazendo uso do referido bem e que tais impostos se originaram após a morte do autor da herança. Pontuaram não ser verdadeira a afirmação de que o herdeiro estaria fazendo uso do veículo, haja vista que a documentação pertinente a aludido bem não se encontra regularizada, o que impede sua circulação, destacando ser de conhecimento de todos que, para fazer uso do veículo, deve o automóvel estar devidamente licenciado e com os impostos pagos, sendo vedado ao herdeiro, por força de lei, fazer uso do bem em situações diversas dessas circunstâncias. Consignaram que a decisão objurgada ofende, de forma frontal, vários dispositivos legais, fixando a imposição de pagamento dos impostos a apenas um herdeiro, razão pela qual postularam a revogação da decisão arrostada, deferindo-se a alienação do veículo para respectivo pagamento dos débitos de acordo com a lei. Acentuaram que, considerando que o herdeiro Roberval, ao ficar incumbido da guarda do veículo, recebera da agravada apenas o CRLV 2020, impossível que apresente qualquer outra informação, caso estas não sejam viabilizadas pelo Juízo a quo com a expedição dos ofícios aos órgãos competentes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Rosineide Coelho de Moura e Outros em face do despacho que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Manuel Viana de Moura, deflagrada pela agravada – Lucivanda de Lima Barbosa Viana –, dentre outras medidas, indeferira o pedido de expedição de ofício ao DETRAN requisitando a emissão de CRLV atualizado referente a veículo que integra o monte partilhável, ao fundamento de inocuidade da requisição, pois o prévio pagamento de encargos e impostos incidentes sobre o automóvel constituem condição para emissão do aludido documento. Outrossim, destacara o provimento que os débitos que recaem sobre o veículo devem ser suportados por aquele que se encontra usufruindo do bem, não constituindo débito do espólio se originados após a data do óbito do autor da herança. Alfim, determinara ao herdeiro Roberval que relacione todos os débitos vinculados ao veículo, demonstrando a data em que gerados e discriminando os valores efetivamente de responsabilidade do espólio, comprovando, ainda, se houvera a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o automóvel. De seu turno, objetivam os agravantes, in limine, a revogação da decisão agravada, desobrigando-se o agravante Roberval de efetuar o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo com exclusividade, e, no mérito, a reforma dessa decisão ao argumento de inexistência de prova de que aludido agravante esteja fazendo uso do veículo. Segundo o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do pronunciamento judicial que, assinalando que os débitos incidentes sobre o veículo que compõe o monte partilhável – Honda City EXL, ano 2014/2015, placas PAM 8009 – devem ser adimplidos pelo herdeiro que dele usufrui, indeferira a expedição de ofício ao DETRAN objetivando a expedição do correlato CRLV, ao fundamento de inocuidade da medida, pois subsistentes débitos impeditivos da expedição do documento, e, outrossim, determinara ao herdeiro Roberval que discrimine os débitos incidentes sobre o automóvel, discriminando-os. Do aduzido afere-se, então, que a decisão agravada, quanto à pretensão de que seja afastada a obrigação de o agravante Roberval adimplir os débitos incidentes sobre o veículo, deduzida ao argumento de que não usufruíra aludido herdeiro do automóvel no período em que germinados os débitos que sobre ele recaem, ao invés do aprendido pelos agravantes, nada dispuser, porquanto não houvera determinação de pagamento dos aludidos débitos, mas mera sinalização da necessidade de adimplemento dos débitos para que seja possível a emissão do CRLV, e, outrossim, assinalara que o herdeiro que usufruíra do bem é quem deve adimpli-los, não havendo apontamento de qual dos sucessores o utilizara à época em que germinados os débitos. Com efeito, a única determinação exarada no provimento agravado fora a de colação aos autos dos débitos incidentes sobre o veículo, de forma discriminada, de molde a se aferir a responsabilidade pelo seu pagamento. Essa constatação é suficiente para ensejar a apreensão de que não há, quanto ao ponto, provimento reconhecendo a obrigação do herdeiro Roberval de adimplir os débitos incidentes sobre o automóvel individualizado, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível, porquanto desprovido de objeto e interesse. Ora, cingindo-se o provimento a consignar que os débitos incidentes sobre o veículo devem ser suportados por aquele que dele usufrui, determinando que o herdeiro que atualmente detém sua posse traga aos autos a documentação correlata, como forma de se aferir a responsabilidade pelo pagamento das dívidas, obviamente que não encerrara imposição cominada ao herdeiro Roberval. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à determinação de juntada de documentos necessários a subsidiar a aferição de responsabilidade de pagamento dos débitos que recaem sobre o veículo, nada tendo deliberado, por ora, sobre o efetivo responsável pelo pagamento. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a apresentação de documentos relativos ao veículo individualizado, não deliberando sobre o herdeiro responsável pelo pagamento das dívidas que alcançam o automóvel, não se afigura apto a ser reexaminado à luz da argumentação deduzida pelos agravantes. Diante do conteúdo do provimento arrostado, não implicara nenhum prejuízo ao agravante ou agravamento de sua situação processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara que colacione aos autos a documentação pertinente ao automóvel. Em verdade, os fundamentos que içaram os agravantes em sua peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada. Fica patente, pois, que fora desconsiderado o princípio da dialeticidade, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Cingindo-se o fundamento alinhado no decisum a determinar ao agravante Roberval que apresente a documentação pertinente ao veículo, caberia aos agravantes, isso é elementar, apenas impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendessem, sua reforma. Os agravantes, contudo, ao invés de focarem seu inconformismo ao efetivamente decidido, optaram por estender os debates, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e argumentado, fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter seguimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. E essa apreensão sobeja ainda mais evidente defronte ao pedido que aviaram nesse ambiente recursal, consubstanciado na alienação do veículo, o qual sequer fora submetido à apreciação do Juízo de origem. Ora, considerando que os agravantes não cuidaram de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinaram para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a içar fundamentos que não se conformam com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da congruência. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV[1], e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[2]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que os agravantes efetivamente não cuidaram de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada ao simplesmente determinar a apresentação da documentação correspondente ao veículo, cingindo-se, ao invés, a aduzir argumentação que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelos agravantes afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido nos autos da ação de inventário subjacente, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Essa apreensão é corroborada, conforme assinalado inicialmente, pelo fato de que, não tendo havido a imputação de obrigação ao herdeiro nomeado, inexiste decisão agravável ou interesse recursal a revestir a postulação deduzida. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando congruência nem dialogando tecnicamente, violando o princípio da dialeticidade, aliado ao fato de que o recurso ressente-se de interesse. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” [2] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”